Tribunal: STF
Processo: HC 206274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 184 PEDRAS DE CRACK. NEGATIVA AO PACIENTE DE APELAR EM LIBERDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.9.2021, por Ramon Nicolau Alves, advogado, em benefício de Pedro Henrique Ribeiro Cunha, contra decisão do Ministro em exercício Jesuíno do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.8.2021, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 148.638/MG.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de 184 pedras de crack destinadas à comercialização (doc. 5). 
    3. Contra a negativa do direito de apelar em liberdade, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.062735-2/000, Relator o Desembargador Franklin Higino, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Subsistentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, evidenciados na decisão que indeferiu o recurso em liberdade, em razão da presença do "periculum libertatis", consubstanciado na garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da custódia cautelar, em razão da gravidade do crime e da reiteração delitiva”. 
    4. Houve a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 148.638/MG, no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento pelo Relator, Ministro em exercício Jesuíno Rissato, nos termos seguintes:
    “(...) Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, consta da sentença (fl. 69): 
    “Preso em flagrante, permanecendo preso durante a instrução criminal e, ao final condenado pela prática de crime equiparado aos hediondos, deverá o réu permanecer no local em que se encontra. Tendo em vista que, a manutenção do réu na prisão encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não sendo razoável dizer que a esta altura ainda milita em favor do condenado a decantada presunptio inocentiae. Não me parece razoável o Estado colocar em liberdade quem esteve preso durante toda a instrução processual, após reconhecer o mesmo Estado, ser ele autor de um crime, ainda que numa decisão de primeiro grau. Por mais, considerando o disposto na Lei 12.403/11 e após minuciosa análise dos autos, entendo existirem motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que reincidente, praticou o delito quando ainda em cumprimento de pena, além de ter tido sua pena majorada pela quantidade de drogas apreendidas. Portanto, presente motivo autorizador da prisão preventiva, consistente em garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, mantenho o réu na prisão onde se encontra. Observados os termos da Súmula 716 do STF e seus precedentes, autorizo a expedição de Guias de Execução provisória”. 
    Como visto, consta da sentença fundamento válido para negativa do direito de recorrer em liberdade, explicitada na periculosidade do recorrente, que é reincidente e praticou o delito quando ainda cumpria pena, além disso, foi apontando como fundamento a quantidade de droga apreendida. No caso, foram apreendidas 184 pedras de crack e o recorrente possui em seu desfavor duas ações penais em curso pela prática do tráfico de drogas (fl. 70). 
    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10- 2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3)
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Nela o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito do paciente de apelar em liberdade.
    Sustenta que a decisão pela qual mantida a prisão preventiva após a sentença é carente de fundamentação, mencionando predicados do paciente, residência fixa e alegada primariedade, que demonstrariam a necessidade de relaxamento da prisão. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(…) requer que o Paciente aguarde em liberdade a sua apelação criminal, com expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, como expressão da mais alta JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro em exercício Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.8.2021, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 148.638/MG.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, para negar a possibilidade do apelo em liberdade do paciente, assentou-se a gravidade em concreto do caso, sendo o acusado “reincidente, praticou o delito quando ainda em cumprimento de pena [por delito da mesma natureza], além de ter tido sua pena majorada pela quantidade de drogas apreendidas”. A fundamentação se harmoniza com o entendimento deste Supremo Tribunal na matéria. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora